Tribunal: CARF
Processo: 11020.720843/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720843/2013-37
ACÓRDÃO
3002-004.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGAN ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/12/2011
TAMPAS,
CHUMBADORES,
PRESILHAS,
SUPORTES
E
OUTROS
COMPONENTES DE PORTAS E JANELAS, DE ALUMÍNIO E AÇO.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CÓDIGO 8302.41.00 DA TIPI.
Com base na RGI/SH 1, nota 1 do capítulo 83 (texto da posição 83.02) e na
RGI-6 (texto da subposição 8302.41) da TIPI, tampas, chumbadores,
presilhas, suportes e outros componentes de portas e janelas, de alumínio
e aço, classificam-se no código 8302.41.000 da TIPI.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720843/2013-37
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
formalizada por meio do Auto de Infração de fls. 2 a 20.
A Fiscalização apurou que a autuada deixou de destacar corretamente o IPI
devido, em razão de erro na classificação fiscal de parte dos produtos por ela
industrializados. Em decorrência desse equívoco, procedeu à revisão das
classificações adotadas e à constituição do crédito tributário correspondente ao
imposto que deixou de ser escriturado, em virtude da utilização de alíquotas
incorretas.
Segundo informado, a autuada fabrica diversos produtos cuja matéria-prima
predominante é o alumínio (Anexo I – fls. 21/49) ou o aço (Anexo II – fl. 50),
enquadrados como metais comuns na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
O procedimento fiscal limitou-se à análise desses produtos.
A Fiscalização registrou que houve equívoco na adoção genérica dos códigos
7610.10.00 e 7308.30.00 da TIPI para parcela dos produtos industrializados,
consistentes em componentes de portas e janelas, tais como tampas,
chumbadores, presilhas e suportes (Anexo I – fls. 21/49 e Anexo II – fl. 50).
Destacou-se que os critérios de classificação fiscal, embora considerem a matéria-
prima constitutiva do produto, não se restringem a esse aspecto, devendo
observar as regras e notas explicativas pertinentes. Assim, produtos compostos de
alumínio, em um primeiro momento, podem ser enquadrados na Seção XV da
TIPI, dedicada aos metais comuns e suas obras. Contudo, impõe-se a análise das
Notas Explicativas dessa Seção, a fim de identificar corretamente a natureza das
mercadorias ali abrangidas.
Nesse contexto, a Fiscalização fez referência à Nota 3 da Seção XV, que define o
conceito de “metais comuns”, bem como às Considerações Gerais das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), segundo as quais os Capítulos 72 a
76 e 78 a 81 abrangem os metais comuns, em bruto ou sob a forma de produtos e
respectivas obras, excetuados os artefatos metálicos incluídos nos Capítulos 82 ou
83, independentemente do metal constitutivo.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720843/2013-37
3
Prosseguindo na análise classificatória, concluiu-se que as obras de alumínio
poderiam, em tese, ser enquadradas no Capítulo 76 (Alumínio e suas obras) ou no
Capítulo 83 (Obras diversas de metais comuns), ambos integrantes da Seção XV.
Todavia, chamou-se a atenção para a Nota 2 da referida Seção, especialmente sua
alínea “c”, que trata das chamadas “partes de uso geral”, compreendendo, entre
outros, os artigos das posições 83.01, 83.02, 83.08 e 83.10.
À luz dessas disposições, a Fiscalização entendeu que as obras classificadas nos
Capítulos 82 e 83 encontram-se excluídas dos Capítulos 72 a 76 e 78 a 81,
afastando, assim, a possibilidade de enquadramento das partes e peças de
alumínio, componentes de portas e janelas, em posições diversas daquelas
previstas no Capítulo 83.
Dessa forma, definiu-se o enquadramento dos componentes objeto da ação fiscal
— tais como ancoragens, chumbadores, luvas, suportes, presilhas e tampas — na
posição 83.02 da TIPI. Com base na Regra Geral de Interpretação (RGI) 1 do
Sistema Harmonizado, na Nota 1 do Capítulo 83, na RGI 6 e no texto da
subposição 8302.41, concluiu-se que as mercadorias analisadas classificam-se no
código NCM/TIPI 8302.41.00, com alíquota de 5,0%, conforme a TIPI aprovada
pelo Decreto no 6.006/2006, observadas as NESH aprovadas pelo Decreto no
435/1992 e atualizadas pela IN RFB no 807/2008.
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação, insurgindo-se contra a
autuação sob o argumento de que não teria ocorrido erro na classificação fiscal.
Inicialmente, invocou o texto da posição 76.10 da TIPI, sustentando que as peças
que fabrica — ancoragens, chumbadores, conexões, luvas, presilhas e suportes —
seriam distintas daquelas classificadas no Capítulo 83, tais como dobradiças,
rodízios e fechos.
Aduziu que seus produtos, destinados a pilares, armações, colunas, estruturas,
portas, janelas e caixilhos, estariam abrangidos pela posição 76.10, por se
tratarem de componentes de outras estruturas. Acrescentou, ainda, que não seria
cabível a utilização do Capítulo 83 da TIPI, haja vista a existência de capítulo
específico para o alumínio e suas obras, afirmando que, no caso concreto, os itens
não possuiriam classificação própria diversa. Argumentação semelhante foi
apresentada em relação aos produtos classificados no código 7308.30.00 da TIPI.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, conforme Acórdão
assim ementado:
TAMPAS, CHUMBADORES, PRESILHAS, SUPORTES E OUTROS COMPONENTES DE
PORTAS E JANELAS, DE ALUMÍNIO E AÇO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CÓDIGO
8302.41.00 DA TIPI. Com base na RGI/SH 1, nota 1 do capítulo 83 (texto da
posição 83.02) e na RGI-6 (texto da subposição 8302.41) da TIPI, tampas,
chumbadores, presilhas, suportes e outros componentes de portas e janelas, de
alumínio e aço, classificam-se no código 8302.41.000 da TIPI. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido .
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720843/2013-37
4
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente alega em síntese:
1.
Inexistência de Erro: A empresa sustenta que não houve erro na
classificação fiscal de seus produtos, mas sim uma falha de interpretação por
parte do agente fiscal, que foi posteriormente esclarecida.
2.
Consulta à Receita Federal: Para fundamentar sua defesa, a recorrente, com
o apoio da Associação dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (AFEAL),
realizou consultas formais à Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal.
A resposta a essas consultas confirmou que a classificação fiscal utilizada pela
empresa (NCM 7610.1000) estava, de fato, correta.
3.
Alíquota Zero e Ausência de Prejuízo: O argumento central da recorrente é
que tanto a classificação fiscal que utilizava (NCM 7610.1000 - portas e janelas)
quanto a que a autoridade fiscal defendia como correta (NCM 7610.9000 - outros)
possuem uma alíquota de IPI de 0%. Dessa forma, a empresa conclui que não
houve qualquer prejuízo financeiro ao erário, tornando a autuação infundada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MEGAN ACESSÓRIOS PARA
ESQUADRIAS LTDA, doravante Recorrente, contra decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), consubstanciada no Acórdão no 09-
74.984, que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício referente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o período de apuração de 01/08/2010 a
31/12/2011.
Conforme relatado, a Recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da
autuação fiscal sob o argumento de erro na classificação fiscal dos produtos, bem como a
inexistência de prejuízo ao erário, uma vez que as classificações discutidas resultariam, segundo
alega, em alíquota zero de IPI.
Todavia, a matéria suscitada não ostenta natureza preliminar, porquanto não se
refere a vício formal apto a obstar o exame do mérito, mas sim ao próprio cerne da controvérsia,
consistente na correta classificação fiscal das mercadorias. Assim, rejeito a preliminar arguida.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720843/2013-37
5
No mérito, a controvérsia reside na correta classificação fiscal, para fins de
incidência do IPI, de mercadorias descritas como “tampas, chumbadores, presilhas, suportes e
outros componentes de portas e janelas, de alumínio e aço”.
A autoridade fiscal entendeu que os produtos, classificados pela Recorrente nos
códigos 7610.10.00 e 7308.30.00 da TIPI, deveriam ser enquadrados no código 8302.41.00, por se
tratarem de guarnições e ferragens destinadas especificamente a construções, o que ensejou a
exigência do IPI à alíquota de 5%.
Consoante as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, em
especial a RGI 1, a classificação fiscal deve ser determinada pelos textos das posições e pelas Notas
de Seção e de Capítulo, prevalecendo a especificidade da função do produto sobre o material que
o compõe.
No caso, os itens autuados, embora fabricados predominantemente em alumínio,
apresentam forma, características e destinação específicas como componentes funcionais de
esquadrias, enquadrando-se, portanto, no Capítulo 83 da TIPI, que abrange guarnições, ferragens
e artigos semelhantes para construções. A posição 76.10, invocada pela Recorrente, destina-se às
estruturas principais de alumínio, não alcançando acessórios e componentes de aplicação
específica.
Nesse sentido, toma-se como paradigma o Acórdão no 3401-005.151, de 23 de julho
de 2018, que apreciou situação virtualmente idêntica, envolvendo a classificação fiscal de
dobradiças, rodízios e outras guarnições de alumínio para construções. Naquela oportunidade, a
4a Câmara da Primeira Turma Ordinária, por unanimidade, negou provimento ao recurso da
contribuinte, mantendo a classificação no código 8302.41.00 da TIPI. A ementa do julgado é
elucidativa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. ERRO. LANÇAMENTO INSUFICIENTE DO IPI
NAS NOTAS FISCAIS.
Dobradiças de alumínio classificam-se no código 8302.10.00 da TIPI, com alíquota
de 10%. Rodízios de alumínio classificam-se no código 8302.20.00 da TIPI, com
alíquota de 10%. Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de alumínio,
para construções, classificam-se no código 8302.41.00 da TIPI, com alíquota de
10%.
Assim, mantém-se a classificação fiscal no código 8302.41.00 da TIPI, bem como a
exigência do IPI correspondente, não prosperando a alegação de inexistência de prejuízo ao
erário, uma vez que a correta classificação fiscal antecede a definição da alíquota aplicável.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720843/2013-37
6
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 307
DF CARF MF
Original